Tribunal: TJES
Processo: 5004122-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
AGRAVADO:
JOSE ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios.

2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.

3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004122-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) AGRAVANTE:
SANDOVAL ZIGONI JÚNIOR - ES4715-A

AGRAVADO:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme já delineado em sede liminar, vislumbra-se que
o Município de Vitória/ES ajuizou Ação de Execução Fiscal com o intuito de obter crédito público, vencido e supostamente exigível no importe de R$ 1.429,23 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), formalizado através da CDA nº 3641/2011, referente a ISS Fixo.

F
oram realizadas diversas tentativas de citação
pessoal pelo correio, conforme se observa
da decisão proferida em primeiro grau, comprovadas pelos Avisos de Recebimento (AR)
“
juntado no evento 27.12, 28.1, 38.1, 40.1, 50.1, 51.1, 84.1”.

N
o entanto, após as tentativas de citação pelos correios, o município requereu a citação editalícia, tendo sido deferida pelo douto magistrado de primeiro
grau no evento 104.1.

Após a citação por edital, fora nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia.

O douto magistrado de primeiro grau, acolheu os embargos à execução interpostos, anulando a citação por edital realizada.

Nesse ponto
, verifica-se que não foram
esgotadas todas as diligências necessárias à localização do
executado
, já que a citação
editalícia não
fora precedida
da tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Destaca-se que
a
Súmula 414, do STJ expressa o seguinte enunciado:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

N
o mesmo
sentido,
são os
precedentes
do colendo Superior Tribunal de Justiça e
dessa egrégia Corte de Justiça
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I.
Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam.

[...]
Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida"
(STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015). Com efeito,
"é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital"
(STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE
SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na hipótese em apreço
a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo , ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada, além de ter sido formulada pretensão de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários.
2) O exercício da curatela especial de réu ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (art. 4º XVI da LC nº 80/ 1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio em parcela única. 3) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002521, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

N
o que concerne aos honorários advocatícios arbitrados em face da Defensoria Pública,
inicialmente destaca-se que o exercício da curatela especial de
executado
ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/ 1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio.

O direito ao
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
pela
Defensoria Pública
se dá quando
represent
a
a parte vencedora da demanda, ressalvada a hipótese em que venha a atuar contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença (Súmula nº 421 do STJ),
o que não é o caso dos autos.

Registre-se, quanto a presente temática
,
que
o STJ possui
entendimento de que a Defensoria Pública somente faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO.
1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida. 2. Segundo entendimento desta Corte,
"A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda"
(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL NÃO DEVIDOS.
1.
A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (Aglnt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª T., j. 21/09/2017, DJe 20/10/2017, STJ).”

No presente, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau.

Em face do exposto,
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

para que seja suspens
o
o pagamento da verba honorária à Defensoria Pública, nesta fase processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)